Tribunal: STF
Processo: AP 2670
Classe: AP
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Vieram os autos conclusos após petições da defesa de Gildenemir de Lima Sousa (docs. 385 e 392) e certidão da Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal (doc. 391).



    De plano, antecipo compreender que os requerimentos formulados na petição merecem parcial provimento, pelas razões que passo a explicitar.



    Lembro, de novo, que as testemunhas de defesa deverão ser apresentadas em audiência independentemente de intimação, satisfazendo-se o dever de cooperação processual, na forma já delineada por este Relator e com as ressalvas que apontei.



    Reporto-me a trechos da decisão do último 13 de junho, em que determinei o início da instrução processual e o conseguinte agendamento das audiências para oitiva das testemunhas de acusação e defesa:



    Designo as seguintes datas para oitiva das testemunhas em audiência de instrução, com realização por videoconferência, reforçando-se que os depoentes arrolados pelas defesas, conforme já antecipei em despacho de 14 de abril de corrente ano, em homenagem ao dever de cooperação processual, deverão ser apresentados independentemente de intimação, na forma autorizada tanto pela Primeira Turma (AP n. 2.437 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2025) como pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (AP n. 1.403, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3/4/2024).



    Cumpre ainda reforçar que a quase totalidade das testemunhas arroladas pelas partes reside fora de Brasília, o que torna relevante a realização das audiências de instrução no formato telepresencial. 



    A condução dos atos processuais será dirigida a partir da sede deste Supremo Tribunal Federal, de forma que não soariam razoáveis e pertinentes, na hipótese de a testemunha não comparecer, eventuais atos de condução coercitiva sob controle de jurisdições diversas, o que pouco contribuiria para a efetividade processual.



     Acrescento que nem mesmo a expedição de precatórias é apta a suspender a instrução criminal, conforme previsão do art. 222, §1º, do CPP. Por conta de incontroversas dificuldades operacionais e de transporte e em virtude dos avanços tecnológicos, aliás, o Código autoriza, especialmente quando existentes testemunhas que residam fora da jurisdição,  a realização do ato por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, assegurados sempre o contraditório e a ampla defesa. A utilização da videoconferência para a oitiva dessas testemunhas volta-se a substituir o uso da carta precatória.



    Com base nessa compreensão, o Plenário do STF, na AP n. 1.403, acima já referenciada, afastou a existência de qualquer nulidade na determinação de que a parte apresentasse as testemunhas que arrolasse e disponibilizasse por escrito os depoimentos de testemunhas abonatórias (doc. 286 - grifei).



    Adverti, na mesma oportunidade, que ficariam ressalvadas hipóteses expressamente fundamentadas que endossassem a impossibilidade de a própria defesa apresentar suas testemunhas no ambiente virtual da audiência, o que não aconteceu até o presente instante processual.



    Indefiro, portanto, o pedido referente à disponibilização de sala passiva para oitiva dos depoentes da defesa de Gildenemir Lima de Sousa.



    Registro que as testemunhas arroladas na denúncia, da mesma maneira, receberam ordem de intimação para estarem presentes na audiência virtual no horário agendado para sua oitiva, oportunidade em que se disponibilizou o devido link para acesso ao ato processual. Impõe-se, portanto, o aguardo do ato processual já designado.



    Afirmo, outrossim, que todos os materiais e documentos associados ao Memorando SJMA-SEDAJ n. 112/2025, da Seção Judiciária da Justiça Federal do Maranhão, foram devidamente vinculados às peças processuais desta Ação Penal n. 2.670, com acesso incondicionado às partes, na forma certificada pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal.



    A exceção reside apenas em mídias blu-ray encaminhadas por aquela Seção Judiciária, as quais apresentaram, nos termos detalhados pela Secretaria Judiciária do STF, “falhas técnicas na extração dos dados, conforme imagens vinculadas ao e-doc 390” (doc. 391).



    Não existem nos autos, acrescento, prova da existência de outros materiais, documentos ou mídias relacionados à presente investigação cujo regular acesso não tenha sido disponibilizado às partes.



    A despeito das assertivas acima, em homenagem à ampla defesa e ao pleno contraditório, defiro o pedido formulado pela mesma defesa técnica e determino o encaminhamento das mídias especificadas à Polícia Federal, para eventual feitura de laudo pericial, nos termos postulados. 



    Oficie-se, com cópia da petição consignada no doc. 392.



    Intimem-se. Publique-se. 



    Atribuo à presente decisão força de ofício, caso se repute necessário.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator